Tribunal: STF
Processo: AI 678603
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 1. 
   IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. 
   DIREITO À COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. 
   LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE ÍNDICE FIXADO PELO ESTADO-MEMBRO. 
   PRECEDENTES. 3. BASE DE CÁLCULO DO ICMS: INCLUSÃO NO VALOR DA 
   OPERAÇÃO OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SOMADO AO PRÓPRIO TRIBUTO: 
   CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.